Tribunal: TJDFT
Processo: 0717238-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RETROATIVIDADE DAS REGRAS PROCEDIMENTAIS ACRESCIDAS PELA LEI No 14.230/2021. DISCUSSÃO SUBMETIDA AO TEMA No 1.257/STJ – REsp no 2.074.601/MG. OBSERVÂNCIA DO ART. 14 DO CPC. LIBERAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE QUE RECAI SOBRE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Diante da divergência jurisprudencial verificada em seus próprios julgados, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema no 1257 da sistemática dos repetitivos (REsp no 2.074.601/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela), deliberará sobre a controvérsia de direito atinente a "Definir a possibilidade ou não de aplicação da nova lei de improbidade administrativa (Lei 14.230/2021) a processos em curso, iniciados na vigência da Lei 8.429/1992, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, inclusive a previsão de se incluir, nessa medida, o valor de eventual multa civil". No entanto, no âmbito deste TJDFT, prevalece o entendimento de que as normas acrescidas pela Lei no 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, em vista do seu caráter processual, devem observar o disposto no art. 14 do CPC, de forma que a modificação nas regras procedimentais de indisponibilidade de bens não atinge a decretação que tenha observado os requisitos legais ao tempo de sua implementação.

2. Nos autos da ação de improbidade administrativa, a qual deu causa ao feito cautelar de indisponibilidade bens, houve a confirmação em sentença da constrição realizada sobre os bens do agravante, o que em nada foi modificado quando do julgamento dos recursos de apelação. Assim, não há falar em levantamento da indisponibilidade dos bens decretada, com base em genérica consideração de que o valor dos bens extrapola o da condenação e de deterioração dos bens móveis tornados indisponíveis, até mesmo porque não houve o trânsito em julgado do provimento jurisdicional concedido na ação de improbidade, em virtude da pendência de julgamento do REsp, o que justifica a manutenção da cautelar de indisponibilidade em face do ilícito acréscimo patrimonial verificado.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.